Tribunal: TJDFT
Processo: 0716771-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716771-42.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ELIAS PEREIRA DOS SANTOS, GLEIDSON MENDES CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS ASSOCIADA À FILMAGEM DA AÇÃO DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INFERIOR A 5 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. RÉUS REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição, com espeque no princípio do in dubio pro reo, tampouco em desclassificação para o delito de porte de droga para consumo próprio (LAD, art. 28). 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ainda que se trate de crime de tráfico de drogas. 4. Se entre a data da extinção da punibilidade e a da infração posterior não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos, deve ser mantida a análise negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. 5. Os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal estabelecem diretrizes que norteiam a aplicação do regime inicial para cumprimento da pena restritiva de liberdade, sendo eles o quantum da pena, a reincidência e a observância das circunstâncias do art. 59 do CP. Diante das condições pessoais dos recorrentes e da pena imposta, imperioso manter o regime inicial fechado. 6. Recurso conhecidos e não provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena-base, ao argumento de que não teria havido fundamentação idônea para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II In casu, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial não se mostra exacerbada, seja pelo próprio quantum aplicado seja pela fundamentação concreta utilizada na origem. III Assente nesta eg. Corte Superior que "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020) (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo" (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2021). (...) (AgRg no HC 647.567/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 25/5/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024